Tribunal: CARF
Processo: 11128.003359/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.003359/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.664 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
SÉRGIO LUIZ DE MORAES BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de bens apreendidos durante o despacho aduaneiro de
importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, conforme
dispõem o art. 1o, § 4o, inciso III do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada
pela Lei 10.833/2003, e o art. 2o, inciso III da Lei no 10.865/2004, exceto nas
hipóteses em que os bens não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos. Referidas normas não sujeito a regra de não incidência ao
momento de aplicação da pena de perdimento - se antes ou depois do registro
da Declaração de Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003359/2008-84
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003359/2008-84

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do aresto recorrido:

O interessado acima qualificado solicita o reconhecimento do direito creditório e a
restituição de tributos relativos ao Imposto de Importação, no montante de R$
89.246,94, PIS/PASEP - Importação no montante de R$ 12.170,03 e COFINS -
Importação, nos valor de R$ 56.055,93, recolhidos por ocasião do registro da DI no
0710653631-7, com base no disposto no inciso III, artigo 71, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 4.543/2002), e inciso III, artigo 2°, da Lei n° 10.865/2004.
O interessado registrou em 21/05/2007, na Alfândega do Porto de Santos/SP, a DI de n°
07/0653631-7, para nacionalização de um barco a vela. Parametrizada no canal
vermelho de conferência aduaneira, por ocasião dos procedimentos de conferência no
curso do despacho, o mesmo foi interrompido tendo em vista a constatação, pela
fiscalização, da utilização de documento falso na instrução do despacho. Infração esta
capitulada com a pena de perdimento da mercadoria, nos termos do art. 105, inciso VI,
do Decreto-Lei n° 37/1966, conforme consta da cópia do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal n° 0817800/24280/07, de 19/09/2007 (Processo
Administrativo n° 11128.007004/07-83).
O interessado apresentou impugnação contra o auto, contudo, com base no Parecer
Conclusivo do Grupo de Julgamento de Processo — GJUP, o Inspetor-Chefe Adjunto
desta Alfândega, indeferiu a juntada de provas após o prazo para impugnação e a
realização de perícia técnica, aplicando ao infrator, com fundamento no § 1° do artigo
23 do Decreto Lei n° 1.455/1976, a pena de perdimento do bem.
Em face, entretanto, da decisão final administrativa, que deu pela procedência do Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, aplicando a pena de perdimento ao
veleiro importado, é que o Peticionário, requer a restituição dos tributos recolhidos na
data do registro da DI. Alegando que de acordo com o disposto no art. 71 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°. 4.543/02, o imposto não incide
sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, bem como
de acordo com o que dispõe, o art. 2. da Lei n°. 10.865/2004, também o PIS/COFINS
Importação não incidem sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de
perdimento.
Alega por fim o interessado que, aplicada a pena de perdimento em decisão irrecorrível
na esfera administrativa, mister se faz a imediata restituição dos valores pagos a titulo
de do Imposto de Importação, PIS-Importação e COFINS-Importação, acrescidos de
juros de mora na forma da lei, calculados os até a data da efetiva restituição, sob pena
de, não o fazendo, incorrer a Fazenda Federal em enriquecimento ilícito.
Os pedidos foram denegados por meio do Despacho Decisório de folhas 166.
O indeferimento do pedido se embasou no Despacho do Grupo de Restituição e
Parcelamento, do Seort da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos,
que se fundamentou no entendimento de que os fatos geradores dos tributos já foram
considerados como ocorridos quando do registro das Declarações de Importação,
conforme art. 73, inciso I, do Decreto no 6.759/2009 e art. 4o, inciso I, da Lei no
10.865/2004, e que, ocorrido o fato gerador do Imposto de Importação com o devido
registro da Declaração de Importação e estando o produto sujeito a Pena de Perdimento
no curso do despacho aduaneiro, não há que se falar em pagamento indevido.
O despacho apresenta a conclusão de que não houve hipótese de restituição de tributos
e, portanto, os pedidos devem ser denegados.
Cientificada por via postal (AR fls. 63) a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de folhas 64 a 71. Na qual repete o argumento da não incidência do
tributos no caso da aplicação da penalidade de perdimento, tornando-se o pagamento
indevido e portanto sujeito a restituição. Colaciona jurisprudência supostamente neste
sentido, solicitando que seja reconhecido o direito do Manifestante à restituição dos
valores originalmente pleiteados. Este é o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003359/2008-84

Apreciando a manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ em Recife
negou provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/05/2007
IMPOSTO. FATO GERADOR. RECOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO.
Ocorrido o fato gerador e recolhido o tributo devido não há que se falar em restituição,
pois não se caracteriza a repetição de indébito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual ratifica os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que, diante da
aplicação da pena de perdimento da mercadoria importada no curso do despacho aduaneiro, os
valores recolhidos por ocasião do registro da DI no 07/0653631-7 devem ser restituídos,
conforme prescrevem o Regulamento Aduaneiro e o Código Tributário Nacional. Nesse
contexto, sustenta:
Diante do exposto, resta evidente que, em síntese, dois critérios são aplicados para
determinar o afastamento dos tributos incidentes na importação: (i) a possibilidade de
localizar a mercadoria e (ii) a revogabilidade da pena de perdimento aplicada. No
presente caso, tanto a mercadoria foi localizada quanto a pena de perdimento foi
aplicada em caráter definitivo. Assim, para que se cumpra a Lei e para que haja
consistência em relação à jurisprudência do CARF, a decisão recorrida deve ser
reformada para reconhecer o direito do Recorrente à restituição dos tributos pagos sobre
o valor da mercadoria apreendida.
A recorrente sustenta, ademais, que, apesar da clareza do texto legal e dos
diversos julgados do CARF, o colegiado de primeira instância entendeu que há aparente
contradição no sistema e que a única interpretação consistente das normas implicaria a conclusão
de que o fato gerador que ensejou a cobrança dos tributos teria sido consolidado pela importação.
Nesse ponto, a recorrente adverte que a decisão vergastada afrontaria o art. 112 do CTN, o qual
prevê que, em caso de dúvidas sobre a interpretação das normas tributárias, deve-se adotar
aquela mais favorável ao contribuinte. Tal entendimento teria sido adotado pelo Acórdão no.
3802-001.488, julgado em 29/11/2012, pela 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se resume à questão de saber se subsiste direitos creditórios dos
tributos incidentes sobre a importação relativa à DI no. 07/0653631-7, cujo procedimento de
conferência, realizado no curso do despacho objeto do processo administrativo n°
11128.007004/07-83, resultou na pena de perdimento da mercadoria importada.
Como relatado, o sujeito passivo postula pelo reconhecimento do direito
creditório e a restituição de tributos relativos ao Imposto de Importação, PIS/PASEP -
Importação e COFINS - Importação, recolhidos por ocasião do registro da DI no 0710653631-7,
com base no disposto no inciso III, artigo 71, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
4.543/2002), inciso III, artigo 2°, da Lei n° 10.865/2004, e art. 1o do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003359/2008-84

Os excertos do voto condutor da decisão recorrida, transcritos a seguir, elucidam
os fundamentos adotados pelo colegiado de primeira instância para negar provimento à
manifestação de inconformidade:
(...)
Da analise dos textos legais acima transcritos, verifica-se que a restituição dos
impostos pagos no registro da Declaração de Importação, só será efetivada quando o
pagamento for considerado indevido ou a maior do que o devido, não se encontrando
o perdimento dentre as hipóteses de restituição.
Vejamos, além disso, como trata as normas infra-legais da Receita Federal no tocante
a restituição dos impostos de comércio exterior. A época da análise do pedido a
restituição de tributo estava disciplinada pela IN RFB n° 900/2008, tendo sido
revogada pela IN RFB no 1.300/2012, que reproduziu no seu art. 15 o mesmo
dispositivo legal que trata da restituição dos tributos pagos por ocasião do registro da
DI, e assim dispõe:
(...)
A retificação e o cancelamento de Declaração de Importação estão disciplinados na
IN SRF n° 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro, que assim dispõe:
(...)
Da analise da legislação colacionada acima, percebe-se que para haver restituição dos
tributos pagos na ocasião do registro da declaração a mesma deverá ser retificada ou
cancelada, e não só, o fato de ter sido aplicada a pena de perdimento não consta das
hipóteses de cancelamento ou retificação, como também, existe vedação clara ao
cancelamento nesta condição.
Como define o artigo 1o do Decreto-lei no 37/1966, o fato gerador do imposto de
importação é a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional, in verbis:
(...)
Da mesma forma, em relação às contribuições ao PIS/Pasep-importação e à Cofins-
importação, cujo fato gerador está definido no artigo 3o, inciso I, da Lei no
10.865/2004 como sendo “a entrada de bens estrangeiros no território nacional”, in
verbis:
(...)
Da análise das normas legais transcritas acima se depreende que só caberá a
restituição quando o pagamento for considerado indevido ou a maior que o devido,
sendo necessário o cancelamento da declaração de importação para posteriormente
haver a restituição dos tributos. No caso em tela não houve pagamento indevido, uma
vez que houve a ocorrência do fato gerador dos tributos, havendo vedação clara ao
cancelamento da declaração nos casos de perdimentos.
Assim vejamos novamente a legislação alegada pelo interessado:
(...)
O que o dispositivo legal acima transcrito determina é que sobre as mercadorias
estrangeiras que tenham sido objeto da pena de perdimento não incide o
imposto de importação, ou seja, a expressão que "tenha sido" do inciso III do §
4 do art. 1o, quer dizer que o Imposto de Importação não incide sobre a
mercadoria estrangeira a qual foi aplicada a pena de perdimento. Portanto,
decretada a pena de perdimento das mercadorias não mais será exigido o
imposto de importação.
No presente caso os fatos ocorridos não se subsumem à norma. Como dito o fato
gerador do imposto de importação ocorreu e o imposto foi recolhido, pois era devido.
Posteriormente, foi decretada a pena de perdimento das mercadorias por dano ao
Erário. Esse fato não implica que o imposto de importação deixou de incidir
sobre as mercadorias. A única consequência é que, caso não houvesse sido
recolhido o imposto de importação, esse não mais seria exigido.
Conclusão
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de indeferir a
manifestação de inconformidade mantendo o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição do imposto de importação e das contribuições ao PIS/Pasep-
importação e à Cofins-importação.
Apesar dos elaborados fundamentos acima transcritos, entendo que, no caso dos
autos, não há que se falar em incidência do imposto de importação, COFINS-Importação e PIS-
Importação na operação de importação de mercadoria que foi sujeita à pena de perdimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.664 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003359/2008-84

No que tange ao imposto de importação, o art. 1o, §4o, inciso III, do Decreto-lei no.
37/66, com a redação dada pela Lei no. 10.833/2003, claramente exclui, de seu campo de
incidência, a mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na
hipótese em que não seja localizada, consumida ou revendida - note-se, aqui, que o caso concreto
não se amolda a nenhuma de tais exceções, de maneira que se revela plenamente aplicável a
regra de estreitamento, por assim dizer, do campo de incidência do imposto de importação.
Com relação ao PIS‐Importação e COFINS‐Importação, o art. 2o, inciso III da Lei
no 10.865/2004 exclui de seu campo de incidência, os bens estrangeiros que tenham sido objeto
de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido
consumidos ou revendidos – três hipóteses não verificadas no caso concreto.
Das normas citadas, depreende-se, de forma cristalina, que as contribuições
PIS/COFINS-Importação e o imposto de importação não incidem sobre as mercadorias ou bens
estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses expressamente
delineadas nas referidas normas – bens não localizados, consumidos ou revendidos.
Nesse ponto, sublinhe-se que nenhuma das normas mencionadas sujeita a regra
de não incidência dos tributos nelas disciplinados ao momento de aplicação da pena de
perdimento – se antes ou posterior ao registro da Declaração de Importação (DI) -, como parece
entender a decisão recorrida.
Na linha de tal entendimento, posiciona-se, por exemplo, o Acórdão no. 3803-
005.863, julgado em 26/03/2014, Relator Corintho Oliveira Machado, cuja ementa transcrevo a
seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/09/2005 a 06/09/2005
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de mercadoria apreendida durante o despacho aduaneiro de
importação afasta a incidência dos tributos sobre a importação, ao teor do inciso III
do § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 37/66, porquanto a mercadoria foi localizada, não
foi consumida nem revendida. Corolário disso, os tributos pagos por ocasião do
registro da declaração de importação devem ser restituídos.
Pois bem. Considerando que não houve incidência do imposto de importação e do
PIS/COFINS importação, quando da operação atinente à DI no. 07/0653631-7, há que se
reconhecer que todo recolhimento a título daquelas exações deve ser reputado como indevido,
devendo ser restituído à recorrente.
Com base nas considerações acima expostas, voto por dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital